Tribunal: STJ
Processo: 5222829-74.2023.8.09.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2574398 - GO(2024/0055504-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: MACNARIUM ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: VALQUER ALVES GUILHERMINO
ADVOGADO
: BRENDA AUGUSTA PINHEIRO - GO031377
INTERES.
: LOCTEC ENGENHARIA LTDA.
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DE REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O
III, do CPC estabelece caberem embargos de divergência quando um
art. 1.043,
acórdão é de mérito e o outro não. Exige, contudo, que, neste último, tenha sido
apreciada a controvérsia. No caso em julgamento, o recurso especial interposto pela
agravante não foi conhecido, em virtude da incidência de óbices de admissibilidade
(Súmulas
e 280 e
). Não houve apreciação da controvérsia
7/STJ
284/STF
propriamente dita e nem do mérito do recurso.
2. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito da
incidência de óbices.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
08/04/2026
14/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55897867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/04/2026 19:33:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9cbc07f2-2413-4f3f-9c52-9fb777250b18

Documento eletrônico VDA55897867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/04/2026 19:33:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9cbc07f2-2413-4f3f-9c52-9fb777250b18

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2574398 - GO(2024/0055504-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: MACNARIUM ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: VALQUER ALVES GUILHERMINO
ADVOGADO
: BRENDA AUGUSTA PINHEIRO - GO031377
INTERES.
: LOCTEC ENGENHARIA LTDA.
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DE REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O
III, do CPC estabelece caberem embargos de divergência quando um
art. 1.043,
acórdão é de mérito e o outro não. Exige, contudo, que, neste último, tenha sido
apreciada a controvérsia. No caso em julgamento, o recurso especial interposto pela
agravante não foi conhecido, em virtude da incidência de óbices de admissibilidade
(Súmulas
e 280 e
). Não houve apreciação da controvérsia
7/STJ
284/STF
propriamente dita e nem do mérito do recurso.
2. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito da
incidência de óbices.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão singular de minha
relatoria que indeferiu liminarmente os embargos de divergência opostos contra
acórdão da Terceira Turma, assim ementado (fl. 862):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ARTIGO INAPTO A
AMPARAR A TESE RECURSAL.
LEGALIDADE DA
SÚMULA N. 284/STF.
HABILITAÇÃO. REVISÃO. REEXAME FÁTICO E ANÁLISE DOS PROVIMENTOS
DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULAS N.
E 280 /STF. 1. O Tribunal de origem reconheceu a legalidade
7/STJ
da habilitação promovida pelo agravado, que fora efetivada perante o
administrador judicial e cujo descumprimento do prazo para pagamento legitimou a
Documento eletrônico VDA55554162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:53:57
Código de Controle do Documento: 23439990-3514-49ac-b873-9befe854fd5f

incidência da multa trabalhista estipulada. 2. O
o da
não
art. 9
Lei n. 11.101/2005
tem comando normativo apto a amparar a tese recursal, pois deles não se infere
nenhuma alusão a vedação de habilitação do crédito perante o administrador
judicial e obrigatoriedade de sua apresentação perante o juízo recuperacional.
Incidência da Súmula n. 284 /STF. 3. A alteração do decidido no acórdão
impugnado, no que se refere à regularidade da habilitação do crédito e à
exigibilidade da multa imposta, exigiria não apenas o reexame de fatos e provas,
mas também o exame da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral
da Justiça do Trabalho. Incidência das Súmulas n.
e
Agravo
7/STJ
280/STF.
interno improvido.

O recorrente, em suas razões, alega divergência em relação ao
entendimento da Quarta Turma e da Segunda Turma. Para tanto, indica como
paradigmas os acórdãos do AgInt no
e do AgRg no AgRg no
AREsp 1870796/SP
REsp 1.483.182/DF.
Cinge-se a alegada divergência a: (i) possibilidade de revaloração jurídica,
sem incidência da
(ii) inaplicabilidade da
quando a
Súmula 7/STJ;
Súmula 280/STF
controvérsia recai sobre violação direta de lei federal, sendo a norma local examinada
apenas de forma incidental.
Contrarrazões ao agravo interno às fls. 949/956.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pela agravante não afastam a
conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o recurso não deve ser provido.
A decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência está
jurídica e tecnicamente correta (fls.
):
927/929

Da análise dos autos e, sobretudo, do julgado trazido nas razões do recurso,
observo que os embargos de divergência não reúnem condições de serem
conhecidos, pois não atendem à estrita hipótese de cabimento do
III, do
art. 1.043,
Código de Processo Civil.
O recurso especial interposto pelo agravante nem sequer foi conhecido, em virtude
da incidência de óbices de admissibilidade (Súmulas
e 280 e
) . A
7/STJ
284/STF
propósito, confira-se (fls. 864-866):

Conforme se infere dos autos, o Tribunal de origem reconheceu a legalidade
da habilitação promovida pelo agravado, que fora efetivada perante o
administrador judicial e cujo descumprimento do prazo para pagamento
legitimou a incidência da multa trabalhista estipulada. [...] Neste contexto,
conforme consignado na decisão agravada, o recurso especial não comporta
conhecimento. Primeiro porque o
o da
não tem
art. 9
Lei n. 11.101/2005
comando normativo apto a amparar a tese recursal, pois deles não se infere
nenhuma alusão a vedação de habilitação do crédito perante o administrador
judicial e obrigatoriedade de sua apresentação perante o juízo
recuperacional, o que atrai, por conseguinte, os preceitos da
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
Súmula n. 284/STF:
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
Documento eletrônico VDA55554162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:53:57
Código de Controle do Documento: 23439990-3514-49ac-b873-9befe854fd5f

controvérsia”. [...] Segundo porque a alteração do decidido no acórdão
impugnado, no que se refere à regularidade da habilitação do crédito e à
exigibilidade da multa imposta, exigiria não apenas o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela
mas
Súmula n. 7/STJ,
também o exame da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral
da Justiça do Trabalho, ato normativo infralegal que não se insere no
conceito de lei federal para análise do recurso especial, nos termos do
III, alínea “a”, da Constituição Federal, a atrair a aplicação
art. 105,
analógica da Súmula n. 280/STF.

O entendimento desta Corte, contudo, é de que “não cabem embargos de
divergência com a finalidade de discutir eventual equívoco quanto ao exame dos
requisitos de admissibilidade de recurso especial, tais como aqueles referentes à
deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento, ao reexame de
” (AgInt nos
provas, à necessidade de interpretação de cláusulas contratuais
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
EAREsp n. 1.924.581/MG,
Especial, julgado em
DJe de
.
13/6/2023,
16/6/2023)
O
III, do CPC prevê o cabimento de embargos de divergência, ainda
art. 1.043,
que um dos acórdãos não tenha sido conhecido, mas desde que tenha apreciado a
controvérsia. No caso em julgamento, o acórdão embargado não analisou o mérito
do recurso e, muito menos, a controvérsia nele versada. Os embargos de
divergência não servem para alterar ou reavaliar os critérios de conhecimento do
recurso, passando-se ao mérito do recurso:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO
JULGA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. CORRETA INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 315/STJ.
1. Não têm cabimento os embargos de divergência quando o acórdão
embargado não julga o mérito do recurso especial. Inteligência da
(AgInt nos EDcl nos EDv nos
Súmula n. 315/STJ
EREsp 1615774/MG,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
28/8/2020)
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl nos EDv nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.203.366/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
8/5/2023,
)
10/5/2023.

Portanto, incide o óbice da
“
Súmula 315/STJ:
Não cabem embargos de
”.
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial
Relembro, por oportuno, que a
revogou o inciso II do
do
Lei 13.256/2016
art. 1.043
CPC, que previa o cabimento dos embargos de divergência relativos ao juízo de
admissibilidade. Dessa forma, não cabe, pela via dos embargos de divergência,
rever a aplicabilidade de óbices no caso concreto, a fim de avançar no juízo de
mérito da causa.
Em face do exposto, indefiro liminarmente os embargos de divergência.

A argumentação da agravante não é capaz de afastar o entendimento desta
Corte.
Ao contrário do que afirmou nas razões do agravo interno e conforme
destacado na decisão agravada, o recurso especial interposto pela agravante nem
sequer foi conhecido, em virtude da incidência de óbices de admissibilidade (Súmulas
Documento eletrônico VDA55554162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:53:57
Código de Controle do Documento: 23439990-3514-49ac-b873-9befe854fd5f

7/ STJ e 280 e
) . No caso em julgamento, o acórdão embargado não analisou
284/STF
o mérito do recurso e, muito menos, a controvérsia nele versada.
Como sabido, a
impede o manejo dos embargos de
Súmula 315/STJ
divergência para rever os requisitos de admissibilidade do recurso especial. Relembro,
por oportuno, que a
revogou o inciso II do
do CPC, que
Lei 13.256/2016
art. 1.043
previa o cabimento dos embargos de divergência relativos ao juízo de admissibilidade.
Dessa forma, não cabe, pela via dos embargos de divergência, rever os óbices que
impediram a apreciação do recurso no caso concreto, a fim de avançar no juízo de
mérito da causa.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55554162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:53:57
Código de Controle do Documento: 23439990-3514-49ac-b873-9befe854fd5f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.574.398 / GO
Número Registro: 2024/0055504-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03918374820168090011 3918374820168090011 522282974 52228297420238090000
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME : LOCTEC ENGENHARIA LTDA.
EMBARGANTE : MACNARIUM ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
EMBARGADO : VALQUER ALVES GUILHERMINO
ADVOGADO
: BRENDA AUGUSTA PINHEIRO - GO031377
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONCURSO DE CREDORES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : MACNARIUM ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
Documento eletrônico VDA55884882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:44
Código de Controle do Documento: ed10fd77-abcb-4c39-9795-62501331c4a8

AGRAVADO
: VALQUER ALVES GUILHERMINO
ADVOGADO
: BRENDA AUGUSTA PINHEIRO - GO031377
INTERES.
: LOCTEC ENGENHARIA LTDA.
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:44
Código de Controle do Documento: ed10fd77-abcb-4c39-9795-62501331c4a8